Tribunal: TJBA
Processo: 0571591-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571591-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALVES DOS SANTOS MOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO NERY MALTA DE ANDRADE, LEONARDO DE SENA SOUZA, DANIEL ARAUJO MONTENEGRO DUARTE, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DANIEL ARAUJO MONTENEGRO DUARTE, LEONARDO DE SENA SOUZA, RODRIGO NERY MALTA DE ANDRADE

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
DEFERIMENTO TÁCITO NO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM DO FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. RECURSO
DO RÉU NÃO
PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que acolheu em parte os embargos à execução opostos pela apelante, determinando a responsabilidade subsidiária do fiador pelo pagamento da dívida.

II – O
s

atos praticados nos autos evidenciam o deferimento tácito da gratuidade de justiça, notadamente porque ausente posterior determinação para recolhimento de custas iniciais ou impugnação do recorrido neste particular.

III – No caso dos autos, não se verifica a imposição da comissão de permanência, inexistindo cobrança indevida.

IV - Tratando-se da fiança, é cediço que o benefício de ordem é o direito assegurado ao fiador de exigir do credor que acione, em primeiro lugar, o devedor principal, antes do redirecionamento da execução com a consequente constrição dos seus bens.

V – Da análise minudente dos autos, especialmente da leitura da cláusula trigésima do contrato, detecta-se que, de forma expressa, o fiador, ora executado, renunciou ao benefício de ordem, inexistindo abusividade na referida previsão apta a atrair a responsabilidade subsidiária.

VI
-
Diante do não provimento do recurso do Réu e provimento do apelo do Autor, cumpre ser majorada a verba honorária para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, a ser suportada pelo Réu, ficando suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3ºdo CPC, ante a gratuidade de justiça.

VII – Recurso de apelação do Réu não provido. Apelo do Autor a que se dá provimento para reconhecer a validade da cláusula que prevê a renúncia do benefício de ordem do fiador, sendo esse responsável solidário pelo pagamento do débito. Mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos

nº

0571591-54.2017.8.05.0001
, em que é apelante/apelado o
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelados/apelantes

CARLOS ALVES DOS SANTOS CARPINTARIA – ME E OUTROS

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
P
ROVIMENTO
ao recurso do Réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor,

nos termos do voto do Relator.